Tribunal: TJSP
Processo: 2042651-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4o, III DA LEI N.o 11.608/2003 (LEI N.o 17.785/2023) – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS APÓS A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4o, III DA LEI N.o 11.608/2003 (LEI N.o 17.785/2023) – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS APÓS A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.